Tribunal: TJSP
Processo: 2267699-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c restituição de valores e danos materiais. Recurso tempestivo. Termo inicial do prazo para interposição do corrente agravo instrumento que deve observar a regra insculpida no artigo 231, § 1o, do Código de Processo Civil, diante da existência de litisconsórcio passivo. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Insurgência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c restituição de valores e danos materiais. Recurso tempestivo. Termo inicial do prazo para interposição do corrente agravo instrumento que deve observar a regra insculpida no artigo 231, § 1o, do Código de Processo Civil, diante da existência de litisconsórcio passivo. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Insurgência dos réus em face da decisão que deferiu a liminar pleiteada pelo autor, para autorizar a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas previstas nos contratos firmados entre as partes. Irresignação que não prospera. Análise preambular do caso, compatível com a corrente etapa procedimental, demonstra a presença, na hipótese dos autos, dos pressupostos necessários ao deferimento da tutela pleiteada pelo autor nos autos originários, sobretudo diante da aparente verossimilhança das alegações trazidas pelo agravado. Magistrado de primeiro grau que, após determinados os contornos da lide, caso assim entenda, poderá reexaminar a questão. Maiores considerações sobre o direito sub judice que devem ser feitas quando da análise do mérito pelo juízo de origem, no julgamento da demanda, sendo totalmente incabível tecê-las nesta oportunidade. Decisão recorrida que não comporta reforma. Recurso não provido.